Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto decorrente da liberdade do agente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pela atuação estruturada e organizada para a prática reiterada de delitos, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.
3. A exploração da vulnerabilidade de vítimas idosas revela especial reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da prisão preventiva como forma de contenção da atividade criminosa.
4. O não comparecimento da investigada aos atos processuais e a ausência de endereço certo demonstram risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a segregação cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis, inclusive a maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e individualizados que evidenciam sua necessidade.
6. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando inexistem condições mínimas para fiscalização e efetividade das providências alternativas.
7. O decreto prisional devidamente fundamentado, em consonância com os arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal e com o art. 93, IX, da Constituição Federal, afasta a alegação de constrangimento ilegal na via do habeas corpus.
8. Ordem denegada.